Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO REVOGADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATADOS, UNS PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, OUTROS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. BASE JURÍDICA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO PARA LIMITAR O DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM CONTRACHEQUE DAS DIVERSAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. DIPLOMA NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de limitação de descontos mensais em conta corrente e contracheque ao percentual de 40% da renda do autor, com fundamento na Lei Distrital 7.239/2023, em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, diante da análise da sua capacidade financeira, e (ii) a validade da sentença que limitou os descontos com base em norma declarada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 3.1. Caso concreto em que comprovado receber a parte requerente rendimento em valor muito superior à média brasileira, incompatível com a alegada situação de miserabilidade, somado ao fato de se basear o seu pedido de gratuidade em endividamento voluntário, não faz jus a parte a concessão da benesse. Preliminar acolhida. Gratuidade de justiça revogada.
4. A Lei Distrital 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo Acórdão 1925950 do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. Julgados procedentes os pedidos iniciais para serem reduzidos, com fundamento na na Lei Distrital 7.239/2023, os descontos lançados por instituição financeira em folha de pagamento do mutuário e em sua conta corrente, por força de empréstimos bancários a ela contratados, é de ser reformada a sentença recorrida porque falta lastro jurídico ao interesse de limitar a totalidade dos descontos relativos a prestações por dívida bancária a 40% da renda auferida pelo devedor. Hipótese em que devem ser julgados improcedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, 100, 101, 1.012, §1o, inc. V. LC 840/2011, art. 116, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI, 0721303-57.2023.8.07.0000, Rel(a). MÁRIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, p. 22.10.2024. TJDFT, APC, 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025. TJDFT, APC, 0717994-28.2023.8.07.0000, Rel(a). ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, p. 31.07.2023. TJDFT, APC, 0737232-67.2022.8.07.0000, Rel(a). SANDRA REVES, 2a Turma Cível, p. 01.06.2023. TJDFT, APC, 0751925-85.2024.8.07.0000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 01.04.2025. TJDFT, APC, 0748110-80.2024.8.07.0000, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 27.03.2025. TJDFT, APC, 0749001-04.2024.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025. STJ REsp 1.863.973/SP, do REsp 1.877.113/SP e do REsp 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.